Tribunal: STF
Processo: AO 1783
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N ). NORMA DE DIREITO ESTRITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E MUDANÇA. VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.